Tribunal: TJSP
Processo: 2313869-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, DIANTE DO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO DO JULGADO NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO QUANTO A BASE DE CALCULO DO PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA NA DECISÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, DIANTE DO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO DO JULGADO NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO QUANTO A BASE DE CALCULO DO PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA NA DECISÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – DECLARATÓRIOS COM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS